Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706883-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE GUEDES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUMDE AUMENTO. PENA-BASE. UM OITAVO DO TERMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de desacato. 1.1. Não há que se falar na ausência de dolo quando as ofensas são proferidas a agente público no exercício e em razão de suas funções. 2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que os depoimentos de testemunhas policiais, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, quando oportunizado o contraditório, como ocorreu in casu. 2.2. O relato do acusado sobre eventual abuso de autoridade precisa vir acompanhado de lastro probatório mínimo, não ensejando a mera alegação reconhecimento da dirimente da inexigibilidade de conduta diversa. 3. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Reconhecido de ofício erro material aritmético na unificação das penas, com adequação da pena definitiva para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção, mantendo-se incólume os demais termos d. sentença atacada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22 do Código Penal, e 155 e 386, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, sustentando caracterizada a inexigibilidade de conduta diversa, razão pela qual deve ser acolhido o pleito absolutório; b) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, tendo em vista a aplicação do acréscimo pela existência de circunstâncias judiciais negativas em fração desproporcional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou petição sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AgRg na PET no AREsp 1014437, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 5/2/2020). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 22 e 59, ambos do Código Penal, e 155 e 386, inciso VI, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, a apreciação das teses recursais, seja quanto à plausibilidade do pedido de absolvição diante do pretendido reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, seja quanto à desproporcionalidade do quantum de aumento de pena aplicado, enseja o reexame de matéria de natureza fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012